Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723636-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE XAVIER PEREIRA AGRAVADO: JOAO JACQUES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACQUELINE XAVIER PEREIRA contra a decisão proferida na ação de execução promovida por JOAO JACQUES PEREIRA, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem e mantendo a penhora realizada (ID 196510573, dos autos de origem. Em análise dos pressupostos processuais, verifica-se que a agravante não comprovou o efetivo recolhimento das custas, tendo colacionado aos autos o comprovante de solicitação de transação (Pagbank), datado de 10/06/2023, cujo prazo de compensação é de 3 dias úteis (ID 60099096). Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (art. 1.007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator